Tribunal: TJDFT
Processo: 0744245-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744245-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIONE VALADAO DE PAULA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO CSF S/A, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alcione Valadão de Paula contra a decisão do Juízo da 24a Vara Cível do Distrito Federal, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido pela parte agravante, sob o fundamento de que a parte não comprovou a hipossuficiência econômica. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “In casu, constato que a requerente tem um salário bruto de R$ 33.000,00 e uma remuneração líquida de aproximadamente R$ 10.000, valores totalmente incompatíveis com o deferimento do beneplácito, conforme os parâmetros traçados por este E. TJDFT. (...) Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, por não haver comprovação suficiente de que a parte autora não dispõe de recursos para arcar com as custas processuais" (id. no 211834595, processo de origem no 0783881-71.2024.8.07.0016). Nas razões recursais, a recorrente alega que sua situação financeira é extremamente comprometida, apresentando comprovantes de rendimentos e de dívidas que demonstram a dificuldade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Defende que o critério para a concessão da assistência judiciária gratuita deve levar em consideração o impacto que o pagamento das custas teria sobre a subsistência do requerente e de sua família, conforme estabelecido no art. 98 do CPC. Argumenta que, embora sua renda seja pouco acima de cinco salários mínimos, ela está inteiramente comprometida com dívidas e despesas básicas, conforme comprovado pela documentação anexada. Sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça impede seu pleno acesso ao Judiciário, em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Pontua que, sem o benefício, sua capacidade de litigar está severamente comprometida, pois teria de escolher entre pagar as custas processuais ou garantir sua subsistência. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo para que a eficácia da decisão impugnada seja suspensa até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, a fim de evitar que a recorrente tenha que arcar com os custos do processo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, conforme dispensa prevista no art. 99, § 7o, do CPC, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe destacar que a análise se limita ao exame dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o do art. 99, dispõe que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser indeferido caso comprovada a falta dos pressupostos legais, sendo que, no caso de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos, até prova em contrário. A jurisprudência tem adotado o critério objetivo para a análise de hipossuficiência, sendo aplicável, no âmbito do Distrito Federal, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal. A resolução fixa como parâmetro para concessão da gratuidade de justiça o recebimento de renda bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Na espécie, com base nos documentos carreados aos autos, cabe destacar que a agravante não se enquadra nos critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, pelos seguintes motivos. Observa-se que a agravante, Alcione Valadão de Paula, declarou que seu salário bruto é de R$ 33.190,93. Após os descontos obrigatórios de imposto de renda e outros compromissos financeiros, o salário líquido resulta em R$ 26.650,12. Com a inclusão de outros descontos, como empréstimos consignados, o valor líquido disponível é reduzido a R$ 9.963,38. A agravante alega que, com o comprometimento de sua renda líquida, o valor final disponível torna-se negativo em R$ 226,40, considerando que 101% da sua renda líquida está comprometida. Além disso, sustenta que ainda não foram considerados os gastos essenciais com saúde, moradia, transporte e alimentação, os quais são necessários para sua subsistência e dignidade. Entretanto, ao analisar os fatos à luz da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como parâmetro para concessão da gratuidade de justiça a renda bruta de até cinco salários mínimos (atualmente cerca de R$ 7.060), verifica-se que a renda bruta de R$ 33.190,93 declarada pela agravante excede expressivamente esse limite. Mesmo que a agravante alegue um elevado grau de comprometimento de sua renda líquida, o critério para a concessão da gratuidade de justiça tem como base a renda bruta, em observância ao princípio da isonomia. Logo, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela recorrente, nem o perigo de dano grave que justifique a concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, a decisão de origem, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, deve ser mantida, uma vez que se encontra em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução no 140/2015, amplamente utilizada como critério de análise da gratuidade de justiça por parte da jurisprudência deste Tribunal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator